Tribunal: TCU
Processo: 004.816/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7246/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que o lote do pregão eletrônico (lote 02) objeto desta representação foi revogado pela Prefeitura Municipal de Taquaritinga - SP, devido à constatação da falta de documentação necessária para habilitação do licitante Jdavoglio Comercial Eireli, detentor da melhor oferta, associado à inabilitação prévia do outro concorrente; considerando, nesse cenário, que restou fracassada a licitação; considerando, contudo, que as irregularidades suscitadas não restaram elididas e exigem providência desta Corte com vistas à prevenção de ocorrências futuras; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os artigos 143, III, 237, VII, e 250, I, do RITCU, ACORDAM, conforme os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; expedir a ciência abaixo, enviar cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta à representante e à Prefeitura Municipal de Taquaritinga - SP; e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 004.816/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Paulo Henrique Luciano Comercio de Moveis (CNPJ: 35.263.905/0001-39) 1.2 Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaritinga - SP. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Paulo Henrique Luciano (CPF: XXX.132.668-XX). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 dar ciência à Prefeitura Municipal de Taquaritinga - SP, com fundamento no artigo 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades identificadas no pregão 45/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1 a exigência específica de laudos laboratoriais que demonstrem conformidade de produtos às normas da ABNT, conforme previsto no termo de referência do mencionado pregão, sem vir acompanhada de justificativa fundamentada, bem como ausência de fundamentação normativa para a exigência de validade de 12 meses, para os relatórios de ensaio a serem apresentados, estão em desacordo com os princípios que norteiam o procedimento licitatório, em particular o da competitividade, bem como com a jurisprudência deste Tribunal; e 1.7.1.2. não houve previsão, no edital, da forma de realização da convocação de participantes, para apresentação das amostras, por meio do ambiente público disponível no âmbito do portal eletrônico utilizado no certame eletrônico, acessível a todos os interessados, com prévia informação pelo pregoeiro, relativa à suspensão formal da sessão pública e da data e hora para o seu reinício.